Tribunal: STF
Processo: SL 1321
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se  de suspensão de liminar ajuizada pelo ESTADO DO PIAUÍ contra decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Dissídio Coletivo de Greve nº 0711334-51.2019.8.18.0000, que lhe impôs ordem, nos seguintes termos: 
    “1. que, reiterando o tópico 2 da decisão de ID 710395, 2. o Estado do Piauí forneça, através de sua Secretaria de Saúde ou de outro órgão competente, imediatamente, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS e EQUIPAMENTOS, para atendimento da população que procura serviços médicos nos hospitais estaduais, especialmente os equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde, destinados a evitar o contágio de COVID-19, sob pena de multa diária, que elevo para R$10.000,00 (dez mil reais), em favor do SIMEPI; 2. que o Estado do Piauí abra e mantenha em pleno funcionamento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 5 (cinco) leitos de UTI do Hospital da Polícia Militar – HPM, e mais 10 (dez) dias para os outros 5 (cinco) leitos na mesma UTI, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), em favor de instituições filantrópicas a serem indicadas pelo Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado; 3. que o Estado do Piauí demonstre, no prazo máximo de 15 (quinze) dias o cumprimento do Plano de Investimentos da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí – SESAPI, notadamente dos itens 36, 37 e 41, no componente OBRAS, que tratam dos leitos de UTI da Maternidade Dona Evangelina Rosa, Hospital Getúlio Vargas e Hospital Infantil Lucídio Portela, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), em favor de instituições filantrópicas a serem indicadas pelo Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado; 4. que, onde existirem e onde forem abertos leitos destinados ao tratamento da COVID-19, o Estado resguarde todos os direitos dos médicos que trabalham e trabalharão na área, como conforto isolado, local para refeições, banheiros, etc. Tais direitos também devem ser efetivados nos hospitais que já estão em funcionamento, com atendimento em geral, e não garantam as condições adequadas de trabalho dos profissionais da saúde”. 
    Segundo consta dos autos, referido dissídio foi suscitado pelo requerente, quando o Sindicato dos Médicos do Piauí comunicou que deflagraria greve, por tempo indeterminado, a contar de 16 de julho de 2019.
     O pedido de ilegalidade da greve foi acolhido, mas também constou da decisão, apesar de não ter sido postulado pelas partes, que 
    2. o Estado do Piauí forneça, através de sua Secretaria de Saúde ou de outro órgão competente, imediatamente após recebida a relação elaborada pelo responsável pela administração de cada hospital, de TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS e EQUIPAMENTOS BÁSICOS, para atendimento da população que procura serviços médicos nos hospitais estaduais, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), em favor do SIMEPI;
    3. o Estado do Piauí junte, IMEDIATAMENTE, plano de investimentos para melhoria da prestação dos serviços de saúde, incluindo o atendimento dos direitos legais da categoria médica, das instalações físicas dos hospitais, bem como de planos de efetividade na segurança e saúde dos trabalhadores médicos, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).” 
    Em virtude disso, o requerente interpôs agravo interno, mas as partes lograram chegar a uma conciliação amigável, dispondo sobre promoção e progresso dos servidores, a qual foi homologada e redundou na extinção do processo, bem como do agravo interno, por perda de seu objeto. Referida decisão transitou em julgado e o processo foi arquivado.
    Contudo, no dia 20 de abril de 2020, aludido sindicato postulou a execução da decisão interlocutória supra referida, aduzindo alteração na situação fática que ensejou o ajuizamento desse dissídio, pleito esse que acabou por ser admitido, pelo Tribunal local, através da decisão cuja suspensão ora se pleiteia.
    O requerente defendeu o cabimento do presente pedido de suspensão, bem como a competência desta Suprema Corte para sua apreciação, aduzindo que a celeuma envolve matéria constitucional, notadamente o princípio da separação dos poderes e as regras atinentes ao direito de greve.
    Acrescentou que essa decisão representa grave risco de violação à ordem pública e ao próprio interesse público, dados os inúmeros vícios processuais que cercaram a prolação, tanto da decisão inicialmente proferido nos autos do referido dissídio, bem como a própria decisão, objeto desta contracautela.
    Aduziu que também ocorreu indevida utilização do poder normativo trabalhista contra a Fazenda Pública, bem como indevida atuação do Poder Judiciário, na esfera de atuação do Poder Executivo, interferindo diretamente na estratégia por ele elaborada para o combate à COVID-19 no estado.
     Discorreu, a seguir, sobre as diversas medidas tomadas pelo Chefe do Poder Executivo local para combater os efeitos da pandemia, no âmbito de seu território, aduzindo que a decisão ora atacada impõe uma indevida interferência na gestão desse plano, implicando grave risco de descoordenação do planejamento que está sendo levado a cabo no estado.
    Abordou, na sequência, todas as medidas já providenciadas pelo Governo do estado, com vistas a conter a disseminação do coronavírus no Piauí, feitas em consonância com as orientações técnicas impostas pela OMS e que ficarão em risco, se porventura tiver de cumprir as determinações constantes da decisão ora atacada, conferindo especial destaque aos novos leitos de UTI’s já implementados.
    Postulou, assim, o requerente, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão regional, até final julgamento da ação em trâmite na origem.
    É o relatório. 
    Decido:
    Inicialmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente suspensão, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, conforme se conclui pela menção a diversas normas da Constituição Federal utilizadas na fundamentação da presente contracautela (arts. 2º, 37, 184 e 186).
    O pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    Os artigos 1º da Lei nº 9.494/97 e 4º da Lei nº 8.437/92 disciplinam os pedidos de suspensão de execução liminar e demais decisões formulados pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica de direito público interessada, em ações propostas contra o Poder Público, nos casos de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, assim como para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Em situações de perigo manifesto, o § 7º do art. 4º da Lei nº 8.437, de 1992, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar, em requerimento de contracautela quando constatada a plausibilidade do direito evocado.
    No presente caso, a situação narrada nos autos reveste-se de contornos de extrema gravidade, a justificar a imediata análise do pleito suspensivo deduzido pelo requerente.
    Nesse passo, em juízo de cognição superficial (SS nº 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/01), verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem e economia públicas, na medida em que as decisões ora impugnadas, ao impor ao requerente, a tomada de uma série de medidas, em autos de dissídio coletivo de greve que já estava arquivado e, ainda, em meio à pandemia que ora vivenciamos, afrontou de forma direta a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema, bem como o próprio princípio da separação de poderes. 
    Parece, pois, evidente, que referida decisão, de duvidosa legalidade, representa enorme risco de lesão à ordem pública e administrativa do requerente, dada a magnitude das obrigações que lhe foram impostas, notadamente por estarmos em situação de calamidade pública. 
    Ademais, a questão posta nos autos, referente à imposição de ordens contra o Poder Público, em processo de dissídio coletivo, contraria a orientação dada sobre o tema pela jurisprudência desta Suprema Corte.
    Citem-se, apenas para exemplificar, as ementas de alguns desses julgados:
    “1. A celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho consubstancia direito reservado exclusivamente aos trabalhadores da iniciativa privada. A negociação coletiva demanda a existência de partes formalmente detentoras de ampla autonomia negocial, o que não se realiza no plano da relação estatutária. 2. A Administração Pública é vinculada pelo princípio da legalidade. A atribuição de vantagens aos servidores somente pode ser concedida a partir de projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, alíneas a e c, da Constituição, desde que supervenientemente aprovado pelo Poder Legislativo. Precedentes. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucional o § 2º, do artigo 272, da Lei Complementar n. 4, de 15 de outubro de 1990, do Estado do Mato Grosso (ADI nº 554/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 5/5/06).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito do trabalho. Dissídio coletivo. Instauração contra ente público. Impossibilidade. Inexistência de previsão constitucional. Precedentes. 1. A jurisprudência firmada na Corte é no sentido de que os servidores públicos não têm direito à negociação e ao dissídio coletivos, instrumentos que são inerentes aos trabalhadores da iniciativa privada. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 588.461-AgR/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe de 11/4/18).
    Ademais, a tutela ora atacada impôs ao Poder Público a tomada de uma série de providências, de índole administrativa, a serem implementadas em curto espaço de tempo e sob pena de multa, as quais dizem respeito à área de saúde pública, medidas essas que não podem ser isolada e unilateralmente impostas, notadamente em tempos de pandemia.
    Assim, parece claro que a execução dessas medidas poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e mesmo econômica no âmbito do estado do Piauí.
    Como tenho ressaltado, sempre que chamado a intervir em processos relacionados à pandemia causada pela disseminação do coronavírus, em função da gravidade da presente situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, incumbindo ao Estado coordenar, precipuamente, os esforços a serem empreendidos no combate às drásticos efeitos decorrentes dessa pandemia.
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir onde e como devem ser implantados leitos hospitalares, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento, notadamente em autos de ação que não se presta a tanto.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, a imposição de ordens da magnitude dessas, ora em análise, não pode ser feita de forma isolada, sem prévia apreciação de suas consequências para o orçamento público como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas. 
    Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de acarretar sérios danos à ordem pública, administrativa e econômica do estado requerente, fato a recomendar a suspensão de seus efeitos.
    Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão proferida nos autos do Dissídio Coletivo de Greve nº 0711334-51.2019.8.18.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça piauiense, até o respectivo trânsito em julgado.
    Comunique-se com urgência.
    Após, notifique-se o interessado para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente